Tribunal: TJDFT
Processo: 0747095-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COBRANÇA INDEVIDA DE TRIBUTOS. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Se o Distrito Federal, em 25/9/2023, reconhece que não foi identificado qualquer elemento de vinculação do autor ao imóvel e informa que promoveu a exclusão do nome dele como responsável tributário pelos débitos inscritos na dívida ativa, evidencia-se a irregularidade dessa inscrição.

2. A inscrição imerecida em dívida ativa é bastante para aflorar o dano moral, cuja compensação foi fixada na origem em R$ 5.000,00, valor que se mostra razoável e proporcional, observadas as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros adotados pelas Turmas Recursais em casos análogos.

3. A necessidade de promover o parcelamento do débito para obter certidão negativa não autoriza a equiparação entre o valor parcelado e o quantum da compensação, uma vez que a quantificação do dano moral não guarda simetria com eventual dano material, mesmo porque o valor pago pelo autor no parcelamento será objeto de restituição.

4. Do mesmo modo, o reconhecimento do erro pelo ente distrital não tem o condão de desconfigurar o dano já consolidado com a indevida inscrição.

5. Nesse contexto, não merece reparo a sentença que declarou a nulidade dos lançamentos tributários e condenou o Distrito Federal a restituir R$ 2.557,98 pagos pelo autor no parcelamento e a compensar os danos morais de R$ 5.000,00, valor que, repita-se, foi adequadamente arbitrado.

6. Recursos conhecidos e desprovidos. Relatório em separado.

7. Recorrente/autor condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. Recorrente/réu isento das custas e condenado a pagar honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.